Tribunal: STF
Processo: HC 265766
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Dheyson da Silva Sousa impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INDEFERIMENTO LIMINAR. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS ACERCA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. NÃO OCORRÊNCIA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DAS INVESTIGAÇÕES PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. GRUPO DE EXTERMÍNIO. TEMOR DA COMUNIDADE LOCAL. DISTINGUISHING. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade precípua, qual seja, prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 



    2. Embora o art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, permita a expedição de habeas corpus de ofício em casos de flagrante ilegalidade, tal hipótese não se verifica nos presentes autos. 



    3. Conforme orientação desta Corte Superior, os depoimentos prestados por policiais que participaram das investigações não podem ser considerados como meros relatos de “ouvir dizer”, uma vez que esses agentes atuam diretamente na elucidação dos fatos delitivos. Precedentes. 



    4. Havendo indícios suficientes de autoria, devidamente produzidos durante a fase judicial, não há que se falar em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, sendo certo que eventuais dúvidas acerca da autoria devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença. 



    5. De acordo com o entendimento deste Tribunal Superior, é admissível a pronúncia com base em testemunhos indiretos, em situações em que a atuação de organizações criminosas ou grupos de extermínio intimida a comunidade local, dificultando a obtenção de outras provas. Nesses casos, aplica-se o distinguishing em relação à vedação de fundamentação da pronúncia exclusivamente em depoimentos indiretos.



    6. Agravo regimental desprovido.



    (HC 1.032.089 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, a parte impetrante sustenta, em síntese, que a pronúncia do paciente foi fundamentada apenas em testemunhos indiretos e requer “seja despronunciado o paciente, nos termos do art. 414 do CPP”. 



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    É que, de acordo com a jurisprudência consolidada por esta Corte à luz do art. 413 do Código de Processo Penal, “a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação” (HC 194.162 AgR, ministro Alexandre de Moraes).



    Dessa forma, “o reconhecimento de meros indícios, sem indicação de formação da culpa, não segue a mesma lógica decisória, tampouco submete-se a idênticos condicionamentos dos provimentos de natureza condenatória” (HC 172.599, ministro Edson Fachin).



    Com efeito, a decisão de pronúncia não encerra a atividade probatória, pois não há formação de juízo de culpa dos acusados. Na fase posterior do rito escalonado do Júri, haverá nova atividade probatória, cuja finalidade é preparar o processo para julgamento pelo Conselho de Sentença.



    Nesse contexto, as instâncias de origem concluíram que haveria indícios suficientes de autoria, valendo transcrever os seguintes trechos do ato dito coator:



    No caso em questão, diferentemente do alegado pela defesa, a pronúncia não ocorreu sem a devida existência de provas judicializadas ou exclusivamente com base em testemunhos indiretos. Conforme destacado na decisão recorrida, há indícios suficientes de autoria que justificam a submissão do acusado ao julgamento perante o Conselho de Sentença, especialmente com base nos depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação, os quais foram colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 



    Na oportunidade, apresentei os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 54/65):



    [...] Na espécie, observa-se que os testemunhos prestados pelos policiais em juízo corroboraram os indícios de autoria colhidos durante o procedimento investigativo. Dessa forma, segundo consta no acórdão, a partir de dados telemáticos obtidos, verificou-se que o suposto coautor Wellington da Costa Lima chegou a menos de dois metros do corpo da vítima. Há, ainda, indícios de que Wellington da Costa Lima chegou no local do crime na companhia do paciente em um veículo de cor prata. 



    Nesse ponto, os policiais relataram em juízo que, após a realização de diligências, identificaram como autor do delito o indivíduo Wellington da Costa Lima. Adicionalmente, os agentes afirmaram que o paciente teria auxiliado na fuga de Wellington. De acordo com os depoimentos, o paciente chegou ao local do crime em companhia do suposto coautor, permanecendo do lado de fora, em um veículo de cor prata, que posteriormente foi utilizado para efetivar a fuga.



    [...]



    Nesses termos, havendo indícios suficientes de autoria, devidamente produzidos durante a fase judicial, não se verifica qualquer violação ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal. Ressalte-se que eventuais dúvidas acerca da autoria devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença. (grifei)



    Sendo assim, para o acolhimento da tese defensiva – impronúncia em virtude de a sentença de pronúncia ter se baseado exclusivamente em testemunhos indiretos –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória, nos termos da jurisprudência do Supremo: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DESCABIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA CONTRA O AGRAVANTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (HC 230.762 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    HABEAS CORPUS – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE HABEAS CORPUS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente